Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO EM NOVEMBRO/2021. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDTÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação anulatória de cessão de direitos hereditários cumulada com indenização por danos morais que rejeitou os embargos de declaração opostos e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo autor. 1.1. Recurso aviado na busca pela decretação de indisponibilidade do bem situado na SQS 109, Distrito Federal.

2. Da preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de manifestação prévia do Ministério Público. 2.1. Nos termos do art. 178, II, do CPC, a intervenção do Ministério Público nas ações em que há interesses de incapazes é obrigatória e a sua participação consubstancia-se em verdadeiro pressuposto processual. 2.2. O Ministério Público, em casos como o presente, atua como fiscal da ordem jurídica e a sua intervenção visa resguardar os direitos do incapaz, sendo que a sua ausência nos atos processuais enseja nulidade absoluta do processo. 2.3. Corroborando esse entendimento, prescreve o art. 279 do CPC que "é nulo o processo, quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir". 2.4. Com efeito, a falta de intervenção do Ministério Público somente não ensejará a nulidade do ato processual quando não houver prejuízo para a parte interessada. 2.5. Ressalte-se, por oportuno, que não há que se falar em nulidade da decisão em razão da ausência de intimação do Ministério Público, no caso, uma vez que se trata de decisão provisória que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, aplicando-se o disposto no art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. 2.6. A análise de medidas de urgência é ato exclusivo do magistrado que preside o processo e decorre do responsável sopesamento dos interesses em conflito, podendo concedê-la ou não, independentemente de prévia oitiva do Ministério Público. 2.7. Nesse sentido, conforme proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio pas de nullité sans grief, não há falar em nulidade dos atos processuais sem a demonstração do prejuízo. 2.8. Isto é, ainda que seja o caso de intervenção obrigatória do Ministério Público e que os atos tenham sido processados à sua revelia, a nulidade apenas será declarada se configurado o efetivo prejuízo. 2.9. Na hipótese, apenas foi proferida decisão de caráter provisório, que pode ser revertida ao longo da demanda. Logo, não há que se cogitar de nulidade da decisão.

3. Do mérito. 3.1. Os fatos narrados nos autos demandam dilação probatória. 3.2. Há alegações tanto do autor quanto dos requeridos em sede originária que apresentam divergência. 3.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 3.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3.7. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes.

4. Agravo de instrumento improvido.